Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-92.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701767-92.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO CARNEIRO DOS SANTOS APELADO: DENISE CARNEIRO DOS SANTOS MELO, SILVANA CARNEIRO DOS SANTOS BORGES, SERGIO CARNEIRO DOS SANTOS, ARNALDO CARNEIRO DOS SANTOS, ALTINA CARNEIRO DOS SANTOS, MANOEL JACO DOS SANTOS D E C I S Ã O Na petição de ID 50990966, a apelada DENISE CARNEIRO DOS SANTOS MELO apresentou o atestado de óbito da parte ALTINA CARNEIRO DOS SANTOS, ocorrido em momento anterior à prolação da sentença. Intimadas as partes a se manifestarem sobre possível nulidade processual (ID 51665212), os requeridos/apelados requereram a suspensão do julgamento da presente apelação até a devida substituição processual, afastando-se eventual anulação da sentença (ID 51711275). O autor, de sua vez, requereu a declaração de nulidade da sentença (ID 52094665). É o relato do necessário. Decido. É certo que, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC, em razão do falecimento da parte, faz-se necessária a suspensão do processo a fim de seja determinada a habilitação dos herdeiros aos autos, na forma do art. 689 do CPC. Ainda, de acordo com o disposto no art. 314 do CPC, no período de suspensão fica vedada a prática de quaisquer atos, à exceção daqueles urgentes que visem evitar dano irreparável. Todavia, de acordo com a jurisprudência, a nulidade deve ser declarada “em razão do prejuízo gerado pela sentença proferida em desconformidade com as normas garantidoras do devido processo legal, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief” (Acórdão 1692818, 00211551720058070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso posto, verifica-se que, embora não tenha sido noticiado nos autos o falecimento da parte enquanto se processava a fase instrutória do feito, não se constatou a existência de prejuízo, na medida em que restou preservada a possibilidade de atuação e de manifestação regular de seus sucessores, porquanto também integrantes da relação processual. Tanto assim o é, que mesmo nessa instância recursal, foram apresentadas contrarrazões à apelação (ID 49366976). Em se considerando, portanto, que a declaração de nulidade pressupõe a comprovação do prejuízo, que não foi demonstrado no presente feito, deixo de pronunciá-la. Dessa forma, com supedâneo no artigo 313, I, §1o, e no artigo 688, II, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para possibilitar que o representante legal da apelada ALTINA CARNEIRO DOS SANTOS regularize o polo passivo do recurso, com a habilitação do espólio ou dos herdeiros, indicando-se o inventariante e juntando aos autos nova procuração ad juditia outorgada pelos herdeiros ou pelo Espólio, representado pelo inventariante. Decorrido o prazo ou atendida a determinação supra, venham os autos conclusos. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora